Tribunal: TJES
Processo: 5028025-62.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028025-62.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HOSTESS HOTEL S/A

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA CONTRADITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARTIGOS 485, VI, E 487, I, DO CPC. NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por HOSTESS HOTEL S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha nos autos de ação ordinária movida contra BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. O juízo de primeiro grau julgou o pedido improcedente, sob o fundamento de que os valores bloqueados já haviam sido liberados, extinguindo o processo com base no artigo 485, VI, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença recorrida apresenta contradição insanável que justifique sua anulação e o retorno dos autos à primeira instância para novo julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença apresenta contradição evidente ao adotar fundamentação incongruente com a parte dispositiva.
4. Além da contradição interna, a decisão não coteja adequadamente as razões apresentadas pelas partes nem fundamenta sua conclusão nas provas contidas nos autos, violando o artigo 489, §1º, IV, do CPC.
5. Os embargos de declaração opostos não foram suficientes para sanar a contradição, sendo proferida decisão genérica, desatendendo ao artigo 489, §1º, III, do CPC.
6. Diante do vício insanável e da ausência de fundamentação adequada, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para novo julgamento, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e para evitar supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1. A sentença que contém contradições insanáveis entre sua fundamentação e seu dispositivo deve ser anulada.

2. A ausência de fundamentação adequada viola o artigo 489, §1º, do CPC, ensejando a nulidade da decisão.

3. O retorno dos autos à primeira instância é medida necessária quando o vício identificado compromete a análise da causa e pode gerar supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI; 487, I; 489, §1º, III e IV; 1.013, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 024130055585, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, Primeira Câmara Cível, DJe 18/06/2021.

Vitória/ES, 05 de maio de 2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular a r. Sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5028025-62.2022.8.08.0035

RECORRENTE
: HOSTESS HOTEL S/A

RECORRIDO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATORA
: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
HOSTESS HOTEL S/A
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação ordinária, ajuizada pelo recorrente em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, que julgou o pedido improcedente, sob o fundamento de que os valores bloqueados já haviam sido liberados.

Ao analisar os autos, observo que a parte apelante ajuizou a ação narrando que é correntista do banco apelado e que teve suas aplicações indevidamente bloqueadas, requerendo, por conseguinte, o desbloqueio dos valores.

Apresentada a defesa, as partes requereram o julgamento antecipado do processo, sobrevindo a Sentença nos seguintes termos (id. num. 11663846):

[...]
DO MÉRITO

No caso em tela, cumpre salientar que se está diante de evidente relação de consumo, nos termos do Artigos 2º e 3º, § 2º, da Lei nº 8.078/90.

Assim, assiste razão à parte Requerida, isto porque, a mesma informa que os valores foram desbloqueados.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, na forma do art. 485, VI do Código de Processo Civil
.

Tendo em vista o princípio da causalidade, condeno a parte requerida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignado, o autor renova a narrativa inicial, dizendo que restou comprovado o bloqueio indevido dos valores aplicados junto à instituição financeira. Afirma que a r. Sentença recorrida apresenta contradições, pois, embora reconheça a legitimidade do pedido da parte autora ao condenar o réu ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, afirma que o banco teria desbloqueado os valores. A decisão, no entanto, faz referência ao artigo 485, VI, do CPC, que prevê julgamento sem resolução do mérito, quando o correto seria a aplicação do artigo 487, I, para julgamento com resolução do mérito.

Vejamos.

Do exame da Sentença impugnada, nota-se flagrante descompasso entre a fundamentação e a sua parte dispositiva. Isso porque, a MM. Magistrada afirma que razão assiste à parte ré e julga extinto o processo
com
resolução do mérito, fundamentado na forma do art. 485, VI do Código de Processo Civil, que é hipótese de extinção do processo
sem resolução.

Além disso, ao arbitrar os honorários, a Sentença condenou em a parte requerida ao pagamento da verba sucumbencial, mais uma vez de forma dissonante com o que havia afirmado anteriormente.

Com efeito, a Sentença se revela claramente contraditória, visto que as premissas adotadas são totalmente desconexas em relação às conclusões.

Nota-se, ainda, que a sentença não coteja as razões apresentadas pelas partes, muito menos fundamenta sua decisão nas provas contidas nos autos. Muito embora não se confunda a concisão da motivação com a falta de fundamentação, no caso, o que se vê neste caso é a última hipótese, o que viola o art. 489, §1º, IV, do CPC.

Não bastasse, opostos embargos de declaração, o MM. Juízo
a quo
proferiu sentença genérica (id. num. 11663848), invocando motivos que se prestam a justificar qualquer outra decisão, em franca inobservância ao art. 489, §1º, III, do CPC.

Do exposto, a Sentença, integrada pela Decisão que apreciou os embargos de declaração, contém disposições inconciliáveis entre si e motivação genérica, motivo pelo qual reputo nulo o provimento ora inquinado.

Nesta oportunidade, deixo de prosseguir com o julgamento da causa, na forma do art. 1.013, §3º, do CPC, visto que o vício constatado poderá dar ensejo à violação do princípio do duplo grau de jurisdição, em decorrência da supressão de instância se apresenta.

A respeito, já decidiu esta Eg. Primeira Câmara Cível:

[...] 7. Nesta esteira, deixo de aplicar a teoria da causa madura prevista no art. 1.013, § 3º, do CPC, tendo em vista que a omissão do juízo de origem foi tamanha que extrapolou os limites da norma, cujo conhecimento da causa por este Egrégio Tribunal é capaz de causar supressão de instância e grave violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. [...] (Apelação Cível nº 024130055585, Rel. Des.
EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
, Primeira Câmara Cível, DJe 18/06/2021).

Por todo o exposto, de ofício,
ANULO
a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à primeira instância, a fim de que o feito seja objeto de novo julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 05/05/25

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargador Alexandre Puppim